Tribunal: STF
Processo: RHC 102983
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prescrição retroativa. Inocorrência. O trânsito em julgado para acusação ou o não provimento de recurso com potencial reflexo no cálculo prescricional é pressuposto da prescrição retroativa. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.